Tribunal: CARF
Processo: 19515.722669/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722669/2013-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.654 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDEVALDO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica
quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante
documentação hábil e idônea a origem dos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento de que seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Ana Paula Fernandes, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício
Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena
Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722669/2013-15
Fl. 10798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
no 2402-006.793, proferido na Sessão de 04 de dezembro de 2018, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário, em decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, por voto de qualidade, dar-
lhe provimento parcial, para excluir do lançamento os valores referentes aos depósitos
efetuados pela FMU e as transferências entre contas, bem como para desqualificar a
multa aplicada. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul
Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior (Relator) que
deram provimento em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O pedido de parcelamento parcial importa a desistência de parte do recurso interposto,
nos termos dos §§2o e 3o do art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
AFASTAR A INFRAÇÃO.
A constatação de depósitos bancários cuja origem reste não comprovada pelo sujeito
passivo autoriza o fisco a aplicar o comando constante do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, pelo qual se presume ocorrida a infração de omissão de rendimentos.
Tal presunção somente pode ser afastada mediante a apresentação de documentação
hábil que se refira individualmente a cada depósito tido como de origem não
comprovada, sendo que a indicação genérica da suposta fonte dos créditos não deve ser
acatada para afastar a infração.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE IRRF DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
NA PESSOA BENEFICIÁRIA.
A existência de pagamento sem causa atrai a incidência do imposto exclusivamente na
fonte pagadora, sendo descabida a tributação nas pessoas dos contribuintes
beneficiários.
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA FÍSICA.
Devem ser excluídos da base de cálculo os depósitos decorrentes de transferências de
recursos entre contas do sujeito passivo.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, aí entendida sua origem em sentido estrito e sua natureza.
Fl. 10799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

DEPÓSITOS DE FAMILIARES. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE
DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DO PAGAMENTO DURANTE O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para os depósitos efetuados por familiares e não identificados durante o procedimento
fiscal, para os quais o sujeito passivo não conseguiu, durante a discussão administrativa
da autuação, justificar a causa do pagamento, deve ser mantido o lançamento.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA
OCORRÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EXCLUSÃO.
Deve ser afastada a multa qualificada quando não se extrai dos autos a comprovação
cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: comprovação da origem de
depósitos bancários.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Antes da prolação do recurso voluntário, o contribuinte apresentou petição de
desistência parcial do recurso voluntário, permanecendo o recurso apenas em relação a um
depósito, feito pelo filho, Edson Elias Alves Costa, no valor de R$ 5.640.000,00.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que o art. 43, caput, da
Lei no 9.430, de 1.996 exige que seja comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos depositados, o que, afirma foi feito no caso; que, comprovada a origem do
deposito bancário, impõe-se a aplicação do § 2o da mesmo artigo; que, todavia, o voto vencedor,
além da origem exigiu a causa do depósito; que tal interpretação amplia o sentido da norma,
contrariando toda a doutrina e hermenêutica do Direito Tributário; que essa interpretação largada
também contraria o artigo 111, do CTN.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais pede a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado é a comprovação das origens
dos depósitos bancários, no caso de lançamento feito com fundamento no art. 42, da Lei no
9.430, de 1,996, mais especificamente, da discussão sobre a interpretação do sentido e alcance do
termo origem se procedência e/ou causa.
Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos: cuida-se de lançamento com base
em depósitos bancários, com fundamento no art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996. Como o
contribuinte mantinha conta conjunta com sua esposa, e os dois apresentaram declaração em
separado, os depósitos considerados de origens não comprovadas foram divididos entre os
Cônjuges, realizando-se, então, lançamento separados para cada um. O processo da esposa
Fl. 10800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

recebeu o número 19515.722828/2013-73 – Labibi Elias Alves da Silva – e já foi julgado
definitivamente no CARF, inclusive com julgamento de Recurso Especial da Fazenda Nacional,
tendo sido proferido o Acórdão no 9202-007.632, de 27 de fevereiro de 2019, que deu
provimento ao recurso, e que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
No processo ora examinado, o Contribuinte desistiu parcialmente do recurso,
persistindo no litígio apenas em relação a um único depósito, feito por seu filho Edson Elias
Alves da Costa, no valor de R$ 5.640.000,00 (petição e-fls. 10.644 a 10.655)
Pois bem no outro julgamento, posicionei-me pelo não provimento do recurso da
Fazenda Nacional, divergindo da relatora, entendendo que a identificação, não apenas do
depositante, mas da procedência do recurso, a conta bancária do Filho do contribuinte
comprovava a origem dos depósitos bancários, elidindo a presunção do art. 42, da Lei no 9.430,
de 1.996. Com essa informação o Fisco deveria prosseguir na investigação e, se fosse o caso,
proceder ao lançamento com base na legislação específica.
É que entendo que o art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996, introduziu no ordenamento
jurídico brasileiro uma presunção legal e não uma hipótese de incidência tributária. Depósitos
bancários não é fato gerador de imposto de renda. Por outro lado, como se sabe, presunção é
meio de prova, forma indireta de comprovação do fato, pelo qual, a partir de um fato conhecido
se infere um fato desconhecido. O art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996, assim, conferiu ao Fisco o
poder de inferir, a partir da constatação de que o contribuinte foi titular de créditos cujas origens
não logra comprovar, tendo sido previamente intimado a fazê-lo, inferir que tais rendimentos
tiveram origem em rendimentos tributáveis. Vejamos o que diz o art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 10801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Esse dispositivo trouxe profunda alteração ao tratamento dado aos depósitos
bancários de origens não comprovadas antes regidas pela Lei no 8.021, de 1.990. Sobre o ponto,
reproduzo a precisa análise do ex-Conselheiro Giovanni Christian NunesCampos, no Acórdão no
106-17.093, 08 de outubro de 2.008:
Anteriormente à Lei no 8.021/90 assentou-se que os depósitos bancários, por si só, não
representavam rendimentos a sofre a incidência do imposto de renda. Inclusive em
época pretérita a tal Lei, o egrégio Tribunal Federal de Recursos tinha sumulado um
entendimento com tal interpretação (Súmula 182 TFR)
A partir da Lei no 8.021/90, para presumir que depósitos bancários de origem não
comprovada eram rendimentos omitidos, o fisco passou a ser obrigado a comprovar o
consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não comprovada, a
transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio),
incompatíveis com os rendimentos declarados.
Essa era a dicção do art. 6o da Lei no 8.021/90:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Esse estado de coisa foi profundamente alterado pelo art. 42, caput, da Lei no 9.430, de
1.996, verbis:
[...]
Fl. 10802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

A partir dessa inovação legislativa, os valores mantidos em conta de depósito sem
comprovação de origem passam a ser rendimentos presumidos. Trata-se de presunção
iuris tantum, passível de prova em contrário por parte do contribuinte. Entretanto, caso o
contribuinte regularmente intimado, não comprove a origem dos valores mantidos em
conta de depósito ou investimento, é de se presumir que tais valores foram omitidos da
tributação. Observe que o art. 6o, § 5o, da Lei no 8.021/90 (tachado acima) tratava do
arbitramento dos rendimentos com base em depósitos bancários e foi expressamente
revogado pelo art. 88, XVII, da Lei no 9.430, de 1.996.
Dessa forma, para fatos geradores a partir de 1o/01/1997, no tocante à omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários com origem não comprovada, tem
vigência única e plena o art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996.
Com esse novo estatuto, como já assinalado, o depósito bancário com origem não
comprovada é presumido rendimento omitido, com incidência da tabela progressiva do
imposto de renda.
Nesse novo cenário normativo, não há que se falar em sinais exteriores de riqueza ou
prova do consumo da renda para tributar depósitos bancários com origem não
comprovada pelo contribuinte. Esta é a hipótese dos autos.
Portanto, o art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996 retirou o foco da aplicação dos
recursos e concentrou apenas na origem, e mudou completamente a natureza do lançamento, que
deixa de ser por arbitramento e passa a ser por diretamente por omissão de rendimentos, com
base em presunção.
Divirjo, todavia, dos que entendem que o termo origem, constante do caput do art.
42, da Lei no 9.430, de 1.996 refira-se a “causa” ou à natureza da operação que gerou os recursos
creditados. Anoto que a “origem dos recursos’ creditados em contas de depósitos ou de
investimento e não a origem dos depósitos. É sabido que o verbete origem comporta mais de
uma acepção. Vejamos, por exemplo, a suas acepções possíveis no dicionário Aurélio On Line
(https://www.dicio.com.br/origem/):
Início de uma ação ou de algo cujo desenvolvimento continua num tempo ou espaço;
ponto de partida. Lugar em que uma pessoa nasce: origem italiana. Geração que
antecede uma pessoa ou família; ascendência: envergonha-se de sua origem. [Por
Extensão] Local onde nasce um rio; fonte .[Figurado]. Aquilo que causa ou caracteriza
um comportamento, ação, o nascimento de algo; causa: o divórcio é a origem da minha
felicidade.
Como se vê, embora o termo admita acepções como procedência, antecedência ou
causa, cada acepção é aplicável em contexto específico. Por exemplo, quando se pergunta sobre
a origem de uma determinada pessoa, certamente não se está perquirindo sobre sua causa, mas
possivelmente sobre sua procedência (local de nascimento) ou filiação, etnia, etc. nunca sobre
sua causa! Pois bem, tratando-se de origem de recursos depositados, pode está-se indagando
sobre a procedência, de onde vieram (de que conta, por exemplo) esses recursos. Nunca sobre
sua causa. Recursos financeiros não têm causa. A pergunta qual a causa dos recursos
depositados, no meu entender, não tem sentido, a não ser que se fale da causa remota, na
operação que gerou aqueles recursos. Todavia, não me parece o intérprete esteja autorizado a
conferir tal extensão ao termo. Assim, para mim, ao se referir a origem dos recursos a lei quer
dize procedência. Portanto, comprovada aa origem, no sentido de procedência, não há mais falar
em presunção de omissão de omissão de rendimentos.
Isso de modo algum quer dizer que o Fisco não possa proceder ao lançamento. O
que entendo é que não mais poderá fazê-lo com fundamento apenas no artigo 42, da Lei no 9.430,
de 1.996. e neste ponto, invoco o § 2o do dispositivo, acima reproduzido, que reza que,
comprovada a origem o lançamento deverá ser feito com base na legislação específica. É que
Fl. 10803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

para a caracterização da omissão de receita e rendimentos não é necessário a comprovação da
natureza da operação que gerou o acréscimo patrimonial, podendo ser feito ser feito apenas com
a informação do crédito e de sua procedência, e com diferenças conforme a origem. Por
exemplo, se a fonte foi situada no exterior, se for pessoa física ou se for pessoa jurídica. A prova
à disposição do Fisco de que o contribuinte recebeu, mediante crédito em suas contas bancárias,
de valores procedentes dessas fontes, é suficiente, quanto o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a natureza da operação que ensejou o crédito, para se proceder ao lançamento por
omissão de rendimentos, porém, repita-se, não com base apenas no art. 42 da Lei no 9.430, de
1.996.
Não raramente as Turmas do CARF e, inclusive, desta CSRF julga casos
envolvendo lançamentos decorrentes da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas ou jurídicas, com base em fundamento outro que não o artigo 42 da Lei no 9.430,
de 1.996, apenas com base na constatação de operações envolvendo a transferência de recursos.
Portanto, é incontroversa a possibilidade de lançamento nesses casos, com fundamento em
legislação específica.
No presente caso, é inequívoco que os recursos vieram de conta bancária do filho
do contribuinte, conforme apurou a própria Fiscalização. Veja-se o seguinte trecho do Relatório
Fiscal (e-fls. 1.514 a 1.562)
Assim, por exemplo, em alguns casos o(a) contribuinte apenas juntou cópias dos
extratos, comprovantes de depósitos, de cheques, e outros documentos, sem apresentar o
motivo pelo qual terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, teriam depositado esses valores
em contas bancárias, limitando-se apenas a indicar a procedência desses recursos, sem
informar o porquê do ingresso destes em seu patrimônio.
[...]
O mais relevante dos depósitos nesta situação foi o ocorrido em 14/01/2008, na conta-
corrente no 002.838-3, agência 0115, do Banco Safra, no valor de R$ 5.640.000,00, em
que 0(a) contribuinte alega nos docs 01 e 06, apresentados em 18/04/2012, ser
proveniente de conta bancária do seu filho Edson Elias Alves da Silva, sem contudo
apresentar qualquer documentação ou esclarecimento comprovando a natureza jurídica,
o motivo da referida transferência entre contas.
Ou seja, nesse caso, o(a) contribuinte apresentou documentação bancária demonstrando
somente a procedência do depósito, mas não justificou a razão, o motivo, a natureza
jurídica desse substancial crédito no valor de R$ 5.640.000,00, em uma de suas contas
bancárias, alegando, em suma, uma comprovação de origem de depósitos bancários,
pela mera demonstração da procedência destes, fato este, como demonstrado
anteriormente, não ser suficiente.
Assim, comprovada a origem, no sentido da sua procedência, resta afastada a
presunção de omissão de rendimento com base no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1.996 e,
consequentemente, a prova indireta da omissão de rendimentos. Caberia ao Fisco, neste caso, se
necessário, perquirir sobre a natureza da operação e, no caso de ausência de comprovação desta,
lançar com base na legislação específica.
Conheço, portanto, do recurso interposto pelo contribuinte e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 10804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

Voto Vencedor
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Redotora-designada
Apesar do bem fundamentado voto do Relator, peço vênia para divergir do
posicionamento por ele esposado, considerando os fundamentos que passo a expor.
Nota-se que a controvérsia reside na comprovação da origem dos depósitos
bancários.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
Em que pese as, como usual, muito bem articuladas razões de decidir do Relator, peço
licença para delas dissentir no que toca à exclusão da base de cálculo, do valor do
depósito efetuado por Edson Elias Alves da Silva, em 14/01/2008, na quantia de R$
5.640.000,00.
Em suma, entendeu o relator que uma vez identificado o depositante, não haveria mais
que se falar em omissão de rendimentos por depósito de origem não comprovada, mas
sim, se fosse o caso, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e jurídica. (...).
Como é sabido e consabido, o artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece uma presunção
relativa de omissão de rendimentos, com relação aos valores creditados em conta
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Por sua vez, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez comprovada a
origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado conjuntamente a
seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à comprovação da
origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto enquadramento da
natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou mesmo já
tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo) ou
ao ajuste anual, observandose, por certo, as regras específicas na espécie, como por
exemplo no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração
imputada pelo Fisco, para que passasse a constar, como entende o relator, "omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica."
Ademais, à omissão de rendimentos tributáveis, que é o cerne da autuação, tanto
proveniente de depósitos de origem não comprovada, quanto proveniente de pessoa
física, é dado a elas, a rigor, o mesmo tratamento, no caso dos autos, no que diz respeito
à apuração do imposto (base de cálculo, período de apuração e alíquota), não se
justificando, a meu ver, a relevância que se pretende dar ao sustentado equívoco no
enquadramento.
O meu entendimento converge com os fundamentos mencionados, pois considero
que a mera identificação do depositante, desacompanhada de outros esclarecimentos e/ou
documentos relativos à operação realizada, não é apta a elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Fl. 10805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.654 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722669/2013-15

Firmada nesse posicionamento, mantenho a decisão recorrida.
Diante do exposto voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 10806
DF CARF MF
Documento nato-digital